Tribunal: TJDFT
Processo: 0744062-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ATIPICIDADE FORMAL. NÃO RECONHECIDA. NEXO CAUSAL ENTRE A VANTAGEM INDEVIDA OFERECIDA E A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA E PRESUNÃO DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP. Não se presta, portanto, à revisão das provas já analisadas.
2. No caso, não há qualquer demonstração de que a condenação tenha sido arbitrária ou contrária à evidência dos autos, diante da prova produzida por depoimentos de testemunhas policiais. Tampouco se verifica que o requerente tenha trazido fatos novos suficientes para desconstituir o édito condenatório.
3. O depoimento de testemunha policial ostenta valor probatório suficiente para ensejar uma condenação. Adquirem especial relevância, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Sua palavra é dotada de fé pública, é presumidamente legítima, legal e verdadeira, notadamente, quando firme, coesa e reiterada, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos.
4. O ato praticado pelo requerente encontra-se na esfera das atribuições dos agentes policiais, ou seja, presente o nexo causal entre a vantagem indevida oferecida e a função pública exercida pelos policiais, não havendo que se falar em atipicidade formal.
5. Revisão Criminal julgada improcedente.